Tribunal: TJDFT
Processo: 0815495-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (APARELHO CELULAR). AUSENCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. REVELIA. EFEITOS. PROVA DO PAGAMENTO. COMPROVANTE COM PROTOCOLO E ASSINATURA. RECUSA DE ESTORNO PELO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENACÃO EM DEVOLUCÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANO MORAL. FRUSTRACÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURACÃO DE MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDENCIA MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por W. L. S. em face de L. S. L., em que o autor sustenta, em síntese, que adquiriu um aparelho celular do requerido, realizando o pagamento no valor de R$ 2.400,00 por meio de cartão de crédito. Afirma que, não obstante o pagamento realizado, o produto jamais foi entregue. Relata, ainda, que o estabelecimento recusou o pedido de estorno formulado junto à operadora do cartão (Nubank), recusa essa que ficou registrada em notificação documental. Argumenta que a divergência entre o nome do estabelecimento registrado na fatura (“Pag*Imperioeletricae”) e o nome do réu constitui prática comercial comum entre fornecedores que operam por meio de subadquirentes ou maquininhas de terceiros. Por esses motivos, requereu: (a) a condenação do réu à devolução do valor de R$ 2.400,00 pago pelo produto não entregue; (b) a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (c) a condenação ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, no valor de R$ 4.800,00, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Sobreveio sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes todos os pedidos, com resolução do mérito, com base nos seguintes fundamentos: (i) o comprovante de pagamento juntado ao processo não identificaria o réu como destinatário dos valores, posto que a fatura do cartão de crédito registra como beneficiário do lançamento a empresa “Pag*Imperioeletricae”, e não o requerido; (ii) a revelia, embora decretada, não seria suficiente para suprir a ausência de prova do nexo entre o pagamento e o réu; (iii) a improcedência do pedido material afastaria, por consequência lógica, as pretensões de danos morais e devolução em dobro.
3. A parte recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) que o comprovante de pagamento emitido com número de protocolo, data e assinatura constitui prova idônea da transação, sendo a divergência de nome decorrente do uso de subadquirentes de pagamento, prática comum no comércio; (ii) que a revelia do réu deveria ter gerado a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto ao pagamento e à não entrega; e (iii) que a recusa de estorno registrada pela operadora do cartão Nubank corrobora a vinculação entre o lançamento na fatura e o negócio jurídico celebrado com o réu.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o conjunto probatório carreado aos autos — comprovante de pagamento com protocolo, fatura do cartão de crédito e notificação de recusa de estorno — é suficiente para comprovar o vínculo entre o pagamento e o réu, ainda que com razão social diversa na fatura; (ii) a revelia do réu, combinada com a prova unilateral produzida pelo autor, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995; e (iii) os fatos apurados configuram dano extrapatrimonial indenizável ou limitam-se a mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo em sentido estrito: o autor é destinatário final do produto (art. 2o do CDC) e o réu atua como fornecedor no âmbito da cadeia de circulação de mercadorias (art. 3o do CDC). A responsabilidade civil aplicável é, portanto, objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor, para eximir-se, demonstrar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou o fortuito externo.
7. Quanto à revelia, dispõe o art. 20 da Lei no 9.099/1995 que a ausência do réu à audiência e conciliação ou à audiência de instrução e julgamento importa reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, presunção de caráter relativo que pode ser elidida por prova em contrário, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Tal presunção constitui regra de julgamento que inverte, em favor do autor, o ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito — e não mero elemento corroborativo, como equivocadamente considerou o juízo de origem.
8. Passa-se à análise do caso concreto: Da prova do pagamento e do nexo com o réu. O autor juntou comprovante de pagamento emitido com número de protocolo, data e assinatura, documento que individualiza a transação e vincula as partes ao negócio jurídico celebrado (ids. 80149880 e 80149879). A circunstância de o lançamento na fatura do cartão Nubank aparecer sob a denominação “Pag*Imperioeletricae” — e não com o nome do réu — não é suficiente para descaracterizar a operação, pois é notório que plataformas de pagamento por meio de máquinas de terceiros (subadquirentes) frequentemente registram o estabelecimento agregador em lugar do vendedor direto. Essa dinâmica é prática consolidada no mercado e de conhecimento geral, autorizando a sua consideração pelo julgador independentemente de prova específica (art. 374, I, do CPC). O valor do lançamento na fatura (R$ 2.400,00) coincide exatamente com o preço do produto indicado na inicial, reforçando a correspondência entre a operação financeira e a compra narrada.
9. Da recusa de estorno como elemento corroborativo. A notificação da operadora Nubank, registrando que o estabelecimento recusou o pedido de estorno formulado pelo autor, constitui indício relevante e objetivo de que o destinatário do valor reconheceu a existência da operação e, ao invés de promover a devolução voluntária, optou por resistir ao ressarcimento. Esse comportamento é incompatível com a alegação implícita de não ter recebido os valores, corroborando a versão do autor.
10. Dos efeitos da revelia. A revelia foi decretada pelo juízo de origem, mas seus efeitos foram indevidamente afastados sob o fundamento de insuficiência probatória. A presunção do art. 20 da Lei no 9.099/1995 não exige que o autor apresente prova plena e incontestável de todos os fatos: exige que os fatos alegados sejam coerentes, plausíveis e não refutados por prova produzida pelo réu. No presente caso, o conjunto formado pelo comprovante de pagamento com protocolo, pela fatura do cartão no valor correspondente e pelo registro de recusa de estorno forma conjunto probatório harmônico e consistente com a versão do autor. Ausente qualquer prova em contrário — até porque o réu deixou de comparecer ao processo —, a presunção relativa de veracidade deve prevalecer, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.
11. Dos danos morais. O pedido de indenização por danos morais, no entanto, não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais e do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ainda que cause transtornos e frustração ao consumidor, não configura, por si só, dano extrapatrimonial indenizável. Para a caracterização do dano moral, é necessário que a violação ultrapasse o patamar do simples dissabor e atinja a dignidade, a honra ou a esfera psíquica do ofendido de modo relevante e mensurável. No caso em exame, a situação vivenciada pelo autor — embora reprovável do ponto de vista da conduta do réu — restringe-se à não entrega de bem móvel e ao dissabor da necessidade de buscar tutela jurisdicional para recuperar o valor pago. Trata-se de inconveniência inserida no campo do aborrecimento ordinário, sem repercussão na honra objetiva ou subjetiva do demandante. Não foram narrados fatos de maior gravidade — como exposição pública, inserção em cadastros negativos ou violação de dados —, razão pela qual a pretensão indenizatória extrapatrimonial deve ser mantida improcedente.
12. Diante do exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada: (a) porque o conjunto probatório — composto pelo comprovante de pagamento com protocolo, pela correspondência do valor na fatura do cartão e pela recusa de estorno registrada pela operadora — demonstra, de forma suficiente e coerente, o pagamento realizado pelo autor ao réu e a não entrega do produto, impondo a condenação em danos materiais; e (b) porque a lesividade narrada, restrita ao inadimplemento contratual, não ultrapassa o patamar do aborrecimento ordinário, o que não autoriza a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do processo no 0815495-94.2024.8.07.0016, a fim de: (a) Julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de ressarcimento pelo produto não entregue, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil); (b) Manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por não configurado dano extrapatrimonial indenizável; e (c) Manter a improcedência do pedido de devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), por não ter sido renovado nas razões recursais, encontrando-se coberto por coisa julgada parcial.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.